Tribunal: TJES
Processo: 5003885-35.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003885-35.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMONYS GARCIA LIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003885-35.2024.8.08.0021
ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
RAMONYS GARCIA LIRA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
02/03/2016 a 22/12/2023, sob o regime estatutário (designação temporária), tendo ocorrido diversas renovações no referido prazo. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré no período
de
02/03/2016 a 22/12/2023. No que se refere ao período de 02/03/2016 a 23/12/2016 e 28/04/2017 a 22/12/2017, é possível vislumbrar a excepcionalidade das contratações, vez que não ocorreu renovação sucessiva, bem como os contratos foram de curto prazo, de modo que são válidos. No entanto, no que se refere aos contratos firmados entre 01/02/2018 a 22/12/2023, constata-se a ocorrência de diversas renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário
. Ademais, destaca-se que, apesar de no mês de janeiro de 2018, 2019, 2020 e 2022 não ter ocorrido prestação de serviço, sabe-se que tal período é o de recesso escolar, de modo que a ausência de contrato nesse período não afasta a nulidade dos contratos objeto dos autos. Além disso, destaca-se que o fato de a lotação do autor ser em escolas distintas não descaracteriza o caráter sucessivo das contratações. Assim, declara-se a
nulidade dos contratos referentes ao período de
01/02/2018 a 22/12/2023
.

5.

Quanto à
incidência da prescrição
quinquenal
ou
trintenária
no que refere-se ao pagamento de FGTS pelo período trabalhado em contratos de designação temporária firmados entre as partes, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF, deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 trinta anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)
”.

6.
Considerando a modulação instituída pelo julgamento supramencionado, verifica-se que a pretensão autoral deve ser acolhida para reconhecer a
prescrição quinquenal

e declarar a nulidade dos contratos de trabalho com designação temporária objeto dos autos firmados no período de 01/02/2018 a 22/12/2023, uma vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento da repercussão geral. Considerando que a data de início do contrato de trabalho foi em 01/02/2018, o prazo final para ajuizamento da ação seria em 01/02/2023. No entanto, nota-se que a ação foi ajuizada em 22/04/2024, de modo que ocorreu a prescrição das parcelas de FGTS referentes ao período anterior a 21/04/2019. Assim, entende-se que a pretensão autoral não está prescrita no que diz respeito às parcelas de FGTS referentes ao período de 22/04/2019 a 22/12/2023, de maneira que se reconhece a prescrição quinquenal para os contratos firmados após a data do referido julgamento, para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO
7.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de
01/02/2018 a 22/12/2023
, consoante descrito nos autos, e
CONDENAR
o recorrido
(MUNICIPIO DE GUARAPARI)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora
(RAMONYS GARCIA LIRA)
, ora recorrente, tendo por parâmetro o período compreendido entre
22/04/2019 a 22/12/2023
, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pelo trabalhador destacadas em razão do contrato temporário mencionado nos autos. Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, estes devem ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, a serem calculados com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do artigo 22 da Lei 8.036/90.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)